Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-11.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000449-11.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ALBERTO LOPES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração. Alegação de omissão no acórdão embargado. Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível o pedido de expressa manifestação acerca dos dispositivos legais, sob o argumento de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva, ainda que não tenham sido as de interesse da Embargante. Apesar dos alegados vícios, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos. Embargos de declaração não acolhidos
,

e com disposição
ex officio
,

aclarar a
natureza de parcela indenizatória da verba sub judice, reconhecida em lei, oportunidade na qual resta fixado que,
em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº18.8255/2019, o pagamento do auxílio-transporte ao impetrante deve observar a mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º §§ 1º,2º,3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial,
compensando-se com valores eventualmente pagos a idêntico título
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000449-11.2017.8.05.0000
.2
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
JOSE ALBERTO LOPES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
não acolher os Aclaratórios
,
e com disposição
ex officio,
aclarar a
natureza de parcela indenizatória da verba sub judice, reconhecida em lei, oportunidade na qual resta fixado que,
em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº18.8255/2019, o pagamento do auxílio-transporte ao impetrante deve observar a mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º §§ 1º,2º,3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial,
compensando-se com valores eventualmente pagos a idêntico título,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA